Tribunal: TJBA
Processo: 8005564-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005564-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA CLESIA SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
SARIANY COUTO DE GOES LEITE, JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA QUANTO AO ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO E MÉTODO ABA QUE NÃO PROSPERA. NECESSIDADE DE COBERTURA.

AGRAVADO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A

probabilidade do direito milita em favor do recorrido, na medida em que restou evidenciada, com a juntada dos
relatórios médicos carreados aos autos de origem, do qual se extrai que o menor fora diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo (CID F84/ CID 11: 6 A02) e Transtorno Disruptivo de Desregulação de Humor (CID: F34.81),
e necessita se submeter a tratamento multidisciplinar, por meio de Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com a realização de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia.

2
É visível, também, a existência de
periculum in mora
, caso não seja iniciado o tratamento do recorrido, com profissionais especializados
,
pois a falta do tratamento pode interferir na qualidade de vida do paciente,

tendo a médica assistente consignado de forma clara a necessidade do tratamento para
ampliar a estimulação de diferentes

domínios do desenvolvimento.

3. Embora o recorrente aduza que
o atendimento com psicopedagogo, além do método ABA, não são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde,
no que toca à psicopedagogia, os tribunais pátrios já se manifestaram favoravelmente à sua cobertura pelos planos de saúde para portadores de autismo, tendo o STJ, em recentíssimo julgado, afirmado a obrigatoriedade dos planos de saúde de custeá-la em benefícios de crianças com autismo, se o tratamento tiver sido prescrito pelo médico assistente.

4. Ademais, também há recente entendimento do STJ no sentido de que as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no rol da ANS e, portanto, é obrigatória a cobertura do tratamento pelo plano de saúde.

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8005564-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
JOÃO GUILHERME SANTOS DE CERQUEIRA
, representado por sua genitora

ANA CLESIA SANTOS DE CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e,

no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA